Tribunal: TJSP
Processo: 0040999-97.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Conflito de competência. Execução por título extrajudicial de despesas de condomínio edilício. Competência atribuída às Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado III desta Corte, nos termos do art. 5o, III.1 da Resolução 623/2013. Pretéritos recursos de agravo de instrumentos e apelo julgados pela 35a Câmara de Direito Privado. Prevenção daquela que primeiro conheceu da demanda, também

Ementa:
Conflito de competência. Execução por título extrajudicial de despesas de condomínio edilício. Competência atribuída às Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado III desta Corte, nos termos do art. 5o, III.1 da Resolução 623/2013. Pretéritos recursos de agravo de instrumentos e apelo julgados pela 35a Câmara de Direito Privado. Prevenção daquela que primeiro conheceu da demanda, também com relação ao feito conexo e seus recursos (art. 105 do Regimento Interno da Corte).

Conflito procedente, declarada a competência da Câmara suscitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0040999-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
suscitante 14a CÂMARA DIREITO PRIVADO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 35o CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
DO TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção
do Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram procedente o conflito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), A.C.MATHIAS COLTRO, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA, CORREIA LIMA, COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI,
GOMES VARJÃO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0040999-97.2020.8.26.0000 -Voto no 44.739
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 0040999-97.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SUSCITANTE: 14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SUSCITADA: 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERESSADOS: FORÇA BRUTA SERVIÇOS EMPRESARIAS
LTDA.
EPP (JUSTIÇA GRATUITA) e CONDOMÍNIO
SPAZIO SAN VINCENT

VOTO N.o 44.739
Conflito de competência. Execução por título extrajudicial
de despesas de condomínio edilício. Competência atribuída
às Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado III
desta Corte, nos termos do art. 5o, III.1 da Resolução
623/2013. Pretéritos recursos de agravo de instrumentos e
apelo julgados pela 35a Câmara de Direito Privado.
Prevenção daquela que primeiro conheceu da demanda,
também com relação ao feito conexo e seus recursos (art.
105 do Regimento Interno da Corte).
Conflito procedente, declarada a competência da Câmara
suscitada.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela
14a Câmara de Direito Privado, integrante da Subseção de Direito
Privado II deste Tribunal de Justiça, a aduzir que a Câmara Suscitada
está preventa ao julgamento.
A 35a Câmara de Direito Privado, integrante da
Subseção de Direito Privado III, de seu turno, havia, anteriormente,
declinado de sua competência ao argumento de que se trata de agravo de
instrumento tirado em execução por título extrajudicial, de modo que
não se releva a causa subjacente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0040999-97.2020.8.26.0000 -Voto no 44.739
3
É o relatório.
Trata-se de execução por título extrajudicial de
contrato de prestação de serviços a condomínio edilício.
Respeitado o convencimento da Câmara Suscitada,
que valeu-se do entendimento recente deste Grupo Especial quanto à
irrelevância da causa subjacente quando se trata de execução por título
extrajudicial, a presente discussão tem sido objeto de outros Conflitos de
Competência, tendo-se definido que compete à Subseção de Direito
Privado III o julgamento dos recursos tirados nas execuções de despesas
relativas a condomínio edilício, pena de se provocar disfunção na
paridade da distribuição, dado o grande número de feitos da matéria.
Aliás, merece transcrito trecho da Relatoria do
Desembargador Andrade Neto, em julgamento recentíssimo do qual
participei, que bem esclarece as razões de decidir deste Grupo Especial:
Consoante se depreende dos autos, o
agravado/exequente é condomínio residencial constituído sob a
égide da Lei no 4.591/64, dizendo respeito a execução sobre a
cobrança do rateio das despesas comuns ordinárias devidas pela
condômina.
Tem-se, portanto, que a causa de pedir
recai no inadimplemento das despesas condominiais, estando a
questão circunscrita a condomínio edilício, matéria inserida na
competência de uma das Câmaras da Subseção de Direito
Privado III, nos termos do art. 5o, III.1, Resolução 623/2013
(ações relativas a condomínio edilício).
Ressalte-se
que,
embora
o
referido
dispositivo não faça expressa referência às execuções, há de se
levar em consideração que as ações destinadas à cobrança de
despesas
condominiais
sempre
estiveram
cometidas
à
competência da III Subseção de Direito Privado, tendo a
Resolução 693/2015 apenas ampliando a competência para
incluir todas as outras matérias envolvendo condomínio edilício,
antes submetidas à I Subseção, de modo a concentrar num
mesmo órgão decisório todas as questões relativas a condomínio.
É
fato
que
recente modificação
na
legislação processual civil conferiu ao crédito derivado de cotas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0040999-97.2020.8.26.0000 -Voto no 44.739
4
de condomínio força executiva, tornando desnecessárias as ações
de conhecimento de cobrança, destinadas à constituição de título
executivo.
Inviável,
contudo,
valer-se
de
tal
modificação para promover mudança de distribuição de
competências no âmbito do tribunal, sob pena de se produzir
distorções graves e desequilíbrios indesejados no sistema,
transferindo à Segunda Subseção todos os processos de cobrança
de cotas de condomínio, agora promovidos diretamente pela via
executiva. Essas ações, sendo muito numerosas, provocariam
grave disfunção na distribuição, promovendo um esvaziamento
na Terceira Subseção às custas de uma oneração da Segunda
Subseção, ausente qualquer contrapartida entre elas.
Assim, onde se lê no Regimento Interno
“ações relativas a condomínio”, há que entender nele incluídas
as “execuções”1.

Não fosse só isso, ainda que a execução por título
extrajudicial não tenha sido distribuída por dependência, está atrelada ao
que já decidido no agravo de instrumento n. 2119354-88.2016.8.26.0000
(fls. 43/50) e na apelação n. 1012955-47.2016.87.26.0564 (fls. 34/42),
ambos recursos julgados pela 35a Câmara de Direito Privado.
Sendo assim, nos termos do artigo 105 do Regimento
Interno, inegável a prevenção para os feitos originários conexos e para
todos os recursos, devendo o presente apelo ser apreciado por quem
primeiro conheceu da demanda.
Nesse sentido, já decidiu o Grupo:
Conflito de Competência
A 26a Câmara de Direito Privado
suscita conflito de competência, atribuindo à 37a Câmara de
Direito Privado a competência para julgar o agravo de
instrumento processado sob o no 2007549-32.2020.8.26.0000

Admissibilidade
Hipótese em que o pedido de execução de
1 TJSP; Conflito de competência cível 0034362-33.2020.8.26.0000; Relator (a): Andrade
Neto; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0040999-97.2020.8.26.0000 -Voto no 44.739
5
honorários periciais foi apresentado de forma incidental em
embargos à execução Ação principal que se refere a execução
de título extrajudicial
Competência que é definida de acordo
com o pedido inicial
Inteligência do artigo 103 do RITJSP

Caracterizada a competência da Segunda Subseção de Direito
Privado, nos termos do artigo 5o, inciso II.3, da Resolução no
623/2013 do TJSP
Conflito de competência procedente, para
fixar a competência e prevenção da 37a Câmara de Direito
Privado2.
Ante o exposto, julgo procedente o conflito e
competente a Câmara suscitada.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
2 TJSP; Conflito de competência cível 0012634-33.2020.8.26.0000; Relator (a): Roque
Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de
Registro: 19/05/2020